Tribunal: TJES
Processo: 5000310-24.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000310-24.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALE S.A.
AGRAVADO: ASSOCIACAO JUNTOS SOS ESPIRITO SANTO AMBIENTAL
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento
n° 5000310-24.2020.8.08.0000

Recorrente: Vale S/A

Recorrida: Associação Juntos SOS ES Ambiental

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

VALE S/A
interpôs
RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
em virtude da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA-ES
, no bojo da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA E PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
(Processo nº 0013741-46.2017.8.08.0024), ajuizada por
ASSOCIAÇÃO JUNTOS SOS ES AMBIENTAL
em desfavor da Recorrente, cujo
decisum
houve por bem rejeitar (I) a preliminar arguida pela Agravante, relativamente à existência de conexão entre a demanda originária e o Processo nº 0006596-30.2006.4.02.5001 em tramitação perante o douto Juízo da 4ª (Quarta) Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Estado do Espírito Santo, bem como, rejeitar (II) a preliminar de inépcia da Inicial e, ainda, rejeitar (III) a impugnação ao valor da causa.

Em suas razões, afirmou a Recorrente, resumidamente, que a Decisão agravada merece reforma, sustentando, para tanto, (
I
)
“a existência de conexão entre a ação de origem e a ação civil pública de nº 0006596-30.2006.4.02.5001, em trâmite perante a 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Espírito Santo, ajuizada pela ANAMA – Associação Nacional dos Amigos do Meio Ambiente, tornando o juízo federal prevento (...)”
, bem como, que (
II
) descaberia
“(...) na ação civil pública a cumulação sucessiva entre pedido indenizatório e pedido mandamental plasmado em obrigação de fazer e/ou não fazer”
e, ainda, que (
III
) o valor atribuído à causa, no total de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais),
“mostra-se manifestamente exagerado e, caso seja mantido, dentre outros aspectos, ainda poderá servir de base de cálculo para a apuração das custas processuais e dos honorários de sucumbência (cf. art. 85, § 2º do CPC), no caso de eventual sentença condenatória, acarretando o enriquecimento ilícito do erário e dos patronos da recorrida, o que não se pode admitir”.

Consta Despacho (ID 407759) ordenando a intimação da Agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre o possível não cabimento parcial deste Agravo de Instrumento em relação às matérias alusivas à inépcia da Inicial e à impugnação ao valor da causa.

Embora devidamente intimada, a parte Agravante não se manifestou, nos autos, conforme Certidão (ID 528661).

Despacho (ID 559510), determinando a intimação da União Federal para manifestar sobre eventual interesse na lide, assim como, postergando a apreciação da tutela de urgência recursal, após formalizado o contraditório.

Apesar de intimada, a Recorrida não apresentou Contraminuta, sendo certificado, outrossim, que a União Federal também não se pronunciou nos autos, a teor do documento ID. 1038272.

Em Parecer (ID 1139996) a Procuradoria de Justiça Cível pugnou pela inadmissibilidade parcial do Agravo de Instrumento e, no tocante à parte conhecida, pelo seu desprovimento.

Decisão (ID 1740943) proferida pelo Eminente Desembargador Substituto VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, que não conheceu
“das matérias suscitadas, pela Agravante, alusivas à inépcia da Inicial e à impugnação do valor da causa”,
bem como, indeferiu
“o pedido de concessão de efeito suspensivo/ativo ao presente Agravo de Instrumento”,
no tocante à matéria conhecida.

Manifestação da Procuradoria de Justiça Cível no ID 1795745.

Manifestação da União no ID 2274729, informando que
“não intervirá no feito, haja vista a ausência de interesse específico”.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento
n° 5000310-24.2020.8.08.0000

Recorrente: Vale S/A

Recorrida: Associação Juntos SOS ES Ambiental

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
VALE S/A
interpôs
RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
em virtude da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA-ES
, no bojo da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA E PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
(Processo nº 0013741-46.2017.8.08.0024), ajuizada por
ASSOCIAÇÃO JUNTOS SOS ES AMBIENTAL
em desfavor da Recorrente, cujo
decisum
houve por bem rejeitar (I) a preliminar arguida pela Agravante, relativamente à existência de conexão entre a demanda originária e o Processo nº 0006596-30.2006.4.02.5001 em tramitação perante o douto Juízo da 4ª (Quarta) Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Estado do Espírito Santo, bem como, rejeitar (II) a preliminar de inépcia da Inicial e, ainda, rejeitar (III) a impugnação ao valor da causa.

Em suas razões, afirmou a Recorrente, resumidamente, que a Decisão agravada merece reforma, sustentando, para tanto, (
I
)
“a existência de conexão entre a ação de origem e a ação civil pública de nº 0006596-30.2006.4.02.5001, em trâmite perante a 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Espírito Santo, ajuizada pela ANAMA – Associação Nacional dos Amigos do Meio Ambiente, tornando o juízo federal prevento (...)”
, bem como, que (
II
) descaberia
“(...) na ação civil pública a cumulação sucessiva entre pedido indenizatório e pedido mandamental plasmado em obrigação de fazer e/ou não fazer”
e, ainda, que (
III
) o valor atribuído à causa, no total de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais),
“mostra-se manifestamente exagerado e, caso seja mantido, dentre outros aspectos, ainda poderá servir de base de cálculo para a apuração das custas processuais e dos honorários de sucumbência (cf. art. 85, § 2º do CPC), no caso de eventual sentença condenatória, acarretando o enriquecimento ilícito do erário e dos patronos da recorrida, o que não se pode admitir”.

I - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, o Eminente Desembargador Substituto Victor Queiroz Schneider exarou Decisão de ID 1740943, não conhecendo
“das matérias suscitadas, pela Agravante, alusivas à inépcia da Inicial e à impugnação do valor da causa”,
nos seguintes termos:

“(...)
DECIDO.

I - Da Inadmissibilidade Parcial do presente Recurso

Consoante historiado, em Despacho proferido nos autos (id. 407759), restou determinada a intimação da parte Agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a possível inadmissibilidade parcial do presente Recurso de Agravo de Instrumento, com base nos seguintes fundamentos,
verbis
:

“Com efeito, cumpre ressaltar que
esta Relatoria verificou, preliminarmente, a existência de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo, alusiva ao cabimento do presente Agravo de Instrumento, que deverá ser enfrentada antes da análise do mérito recursal
.

Isto porque, dentre as substanciosas modificações advindas do Código de Processo Civil de 2015, destaca-se a regra alusiva à recorribilidade das decisões interlocutórias, isto é, quanto à viabilidade técnico-jurídica de interposição de Agravo de Instrumento, cujo cabimento encontra-se, atualmente, vinculado às hipóteses insertas no rol do artigo 1.015, do Estatuto Processual em vigor,
in litteris
:

“
Artigo 1.015
. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I
- tutelas provisórias;

II
- mérito do processo;

III
- rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV
- incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V
- rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI
- exibição ou posse de documento ou coisa;

VII
- exclusão de litisconsorte;

VIII
- rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX
- admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X
- concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI
- redistribuição do ônus da prova nos termos do

art. 373, § 1
o
;

XII
- (VETADO);

XIII
- outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único.
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

In casu
,
o presente Recurso de Agravo de Instrumento objetiva a reforma de Decisão que
rejeitou as preliminares alusivas ao (I) reconhecimento de conexão entre a demanda originária e a Ação Judicial em tramitação perante a Justiça Federal, bem como, (II) relativa à inépcia da Inicial e (III) à impugnação ao valor da causa
, cujas matérias –
à exceção da questão envolvendo a competência para o julgamento do feito
- não se encontrariam relacionadas no rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, para fins de impugnação através desta via recursal, sendo certo que
eventual mitigação desse rol deve ser analisada à luz do caso concreto quando verificada situação de perigo
, conforme já decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DESFAVOR DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA RELACIONADA A COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE.

1. Nos termos da tese consolidada nos Recursos Especiais 1.704.520/MT e 1.696.396/MT, julgados sob o rito dos recursos repetitivos, o rol do art. 1.015 do CPC/2015 "é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
"
.

2. O Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento de que a decisão interlocutória sobre competência pode desafiar a interposição de Agravo de Instrumento.

3. Recuso Especial provido”.

(
STJ
. REsp 1814355/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 05/09/2019)

Na hipótese, portanto,
a Recorrente não demonstrou, objetivamente, a situação de perigo relacionada às seguintes matérias: inépcia da Inicial, por ausência de correspondência lógica entre os pedidos deduzidos pela parte Autora e, ainda, a impugnação ao valor da causa.

À margem, portanto, de qualquer juízo de valor acerca dos fundamentos que dão suporte à interposição deste Agravo de Instrumento, certo é que a análise dos autos conduziu esta Relatoria à possibilidade de examinar, em tese, oportunamente, a seguinte questão processual ainda não debatida
in casu
:
inadmissibilidade parcial deste Agravo de Instrumento, em razão do não cabimento
”.

Destarte, subsistindo, nos autos, alegação de matérias não passíveis de impugnação por intermédio de Recurso de Agravo de Instrumento, como as questões alusivas à inépcia da Inicial e à impugnação do valor da causa, considerando que a mitigação do rol previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, somente poderá ocorrer diante de situação de perigo, o que não restou constatada
in casu
, deve ser proferido juízo de inadmissibilidade parcial deste Recurso quanto às citadas matérias, arguidas pela parte Recorrente neste Agravo de Instrumento.

Portanto,
não conheço das materiais suscitadas, pela Agravante, alusivas à inépcia da Inicial e à impugnação do valor da causa
, conforme os termos da fundamentação retro aduzida.”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, tendo em vista que, como cediço, as matérias alusivas à inépcia da inicial e à impugnação do valor da causa não cabíveis de enfrentamento em sede de Agravo de Instrumento.

Deste modo, sabe-se que a mitigação do rol previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, somente poderá ocorrer diante de situação de perigo, o que não restou constatada
in casu
.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, NÃO CONHEÇO parcialmente do presente Recurso, no tocante às matérias relativas à inépcia da inicial e à impugnação do valor da causa.

II - MÉRITO

Na oportunidade de análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Recurso, o Eminente Desembargador Substituto Victor Queiroz Schneider exarou Decisão de ID 1740943, indeferindo o efeito suspensivo pleiteado, pelos seguintes fundamentos:

“(...)
II – Da tutela de urgência recursal
:

Destarte, examinando a matéria ventilada no contexto dos presentes autos, e nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para fins de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) ou concessão de efeito suspensivo ao Recurso, imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação,
verbis
:

“
Artigo 1.019
. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

(...)

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

Desse modo, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

No caso, a Recorrente sustentou, como mérito do presente Recurso, a matéria preliminar alusiva à
“(...) a existência de conexão entre a ação de origem e a ação civil pública de nº 0006596-30.2006.4.02.5001, em trâmite perante a 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Espírito Santo, ajuizada pela ANAMA – Associação Nacional dos Amigos do Meio Ambiente, tornando o juízo federal prevento (...)”
.

Neste particular, cumpre destacar, inicialmente, que a Ação Civil Pública, proposta perante o Juízo
a quo
, pela Associação Recorrida, tem, como objetivo,
“(...) impedir a captação de águas subterrâneas pela VALE S/A, através da perfuração de poços de abastecimento de água, (...), sem critérios de planejamento, eficiência, segurança, com a contaminação – comprometimento – dos aquíferos da Grande Vitória”
, alegando a Entidade Autora, ainda, que
“(...) a VALE, que tinha sete poços em 2007, passou a 87 em 2015, e estão cada vez mais profundos: já estão a 200 metros e totalmente contaminados”.

A Associação Recorrida sustentou, ainda, em sua Exordial, que a alegada contaminação dos poços restou comprovada após prova pericial realizada no bojo da Ação Civil Pública nº 0006596-30.2006.4.02.5001, proposta por ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS AMIGOS DO MEIO AMBIENTE – ANAMA, em tramitação perante o douto Juízo da 4ª (Quarta) Vara Federal Cível de Vitória/ES, fato que teria motivado a arguição preliminar, pela Agravante, de existência de conexão entre a Ação originária e a Ação Judicial que tramita na Justiça Federal.

Sobre essa questão específica, o Juízo
a quo
proferiu a Decisão agravada, apontando, na ocasião, as seguintes razões de decidir,
verbis
:

“(...) É o relatório.
DECIDO
.

Antes de dar prosseguimento ao feito, necessário realizar o saneamento e a organização do processo por meio do enfrentamento das questões preliminares e prejudiciais.

Inicialmente, vejo que a requerente defende existir conexão entre esta demanda e aquela de nº 0006596-30.2006.4.02.5001, em trâmite na 4ª Vara Cível Federal. Com isso, requereu a remessa dos autos àquele Juízo Federal, a fim de evitar decisões conflitantes. Entretanto, essa remessa não se faz possível, uma vez que, nos polos desta ação, não figura nenhum ente atrator da competência da Justiça Federal. Nesse sentido, posiciona-se o C. STJ, conforme entendimento esposado no CC nº 53.435-RJ, noticiado no Informativo de Jurisprudência nº 303 daquela Corte Superior. Vejamos parte da ementa que merece destaque:

“[...] a reunião de demandas no Juízo Federal, onde tramita uma das ações, não é possível porque a CEF só integra o pólo passivo dessa ação, e a competência da Justiça Federal, fixada no art. 109 da CF/1988, é absoluta. Por essa razão, não se admite sua prorrogação por conexão, para abranger causa em que ente federal não seja parte na condição de autor, réu, assistente ou opoente. Logo,
a reunião dos processos por conexão só tem lugar se o mesmo juízo for competente para julgar ambas ou as diversas causas
, o que não se verifica na espécie.” (grifei)

Portanto, independentemente de eventual conexão ou de eventual prejudicialidade externa, não é possível que estes autos sejam remetidos à Justiça Federal. Assim,
REJEITO
a presente preliminar.

Na esteira desta preliminar, o IRMP emitiu Parecer às fls. 451-454, alegando que as águas fluviais em questão seriam de propriedade da União, uma vez que o território de Vitória/ES está localizado em ilha oceânica. Por conta disso, estaria presente o interesse da União nesta lide, pois argumenta que as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as praias marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras seriam propriedade da União. Assim, opinou pela remessa do feito à Justiça Federal.

Entretanto, em que pese o louvável Parecer em questão, o IRMP parece ter se olvidado que o texto constitucional, em seu artigo 20, inciso IV, exclui da propriedade da União aquelas ilhas oceânicas que contenham sede de Município, como é o caso de Vitória. Assim, não há que se falar em interesse da União no presente feito, pelo motivo alegado, de modo que
REJEITO
o pedido do IRMP em seu Parecer de fls. 451-454”.

Registra-se, nesse contexto, que a Ação Civil Pública nº 0006596-30.2006.4.02.5001, em trâmite perante a Justiça Federal, teve, como causa de pedir,
“a poluição provocada pela exportação de minério pela VALE S/A que fica acumulado em seus pátios a céu aberto, dispersando-se na atmosfera”
, expelindo gases e micropartículas nocivos à saúde.

Por outro lado, no bojo da Ação Civil Pública n° 0013741-46.2017.8.08.0024, objeto do presente Agravo de Instrumento, discute-se a utilização indevida e desarrazoada de recursos hídricos obtidos, principalmente, por intermédio de perfuração de poços, sem quaisquer critérios mínimos de segurança, causando perigo de contaminação e comprometimento das reservas subterrâneas que abastecem a Grande Vitória.

Em sendo assim, a princípio, resulta evidenciada a ausência de correlação e identidade entre as demandas referenciadas, a fim de justificar a alegação de conexão de causas e reunião dos processos perante a Justiça Federal, não sendo, outro, a propósito, o entendimento sedimentado no Parecer da Procuradoria de Justiça Cível, consoante se observa do seguinte excerto,
in verbis
:

“Desse modo, fácil verificar que na Ação Civil Pública de nº 0006596-30.2006.4.02.5001, ajuizada pela Associação Nacional de Amigos do Meio Ambiente contra a Vale do Rio Doce em tramitação na 4ª Vara Federal, o objeto cinge-se a poluição provocada pela exportação do Minério de Ferro pela VALE S/A que fica acumulado em seus pátios a céu aberto, dispersando-se na atmosfera onde os métodos de aspersão utilizados não são suficientes para evitar a poluição, sendo que as usinas de pelotização da VALE expelem gases e micro-partículas nocivas à saúde humana, como dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio e monóxido de carbono e o minério lançado ocasionou o decréscimo da fauna marinha, bem como o assoreamento da baia de Camburi, atingindo também as habitações localizada na zona litorânea do Município de Vitória e vizinhanças que são acometidas por acúmulo de pó, prejudicando a saúde das pessoas e causando problemas respiratórios.

Já na presente ação o objeto cinge-se à captação de águas subterrâneas pela VALE S/A, através da perfuração de poços de abastecimento de água, que tem sido operado pela empresa, ora demandada, sem critérios de planejamento, eficiência, segurança com a contaminação/comprometimento dos aquíferos da Grande Vitória. Assim, haja vista a importância dos recursos hídricos, foi ajuizada a presente demanda, na qual, liminarmente, foi requerida determinação de suspensão da exploração dos poços narrados na exordial, até que fosse realizado estudo de impacto ambiental.

Portanto, resta cristalino que estamos diante de duas ações com pedidos absolutamente distintos, tendo em vista que a presente ação trata de intervenção judicial nas águas subterrâneas, inexistindo conexão capaz de ensejar a reunião dos processos.”

Registra-se, por oportuno e relevante, que mesmo intimada a manifestar-se no feito, a UNIÃO FEDERAL deixou transcorrer,
in albis
, o prazo que lhe fora concedida para se pronunciar acerca do seu eventual interesse na lide, o que, em juízo sumário, somente reforça a compreensão pela desnecessidade de reunião dos processos perante a Justiça Federal.

Isto posto,
INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo/ativo ao presente Agravo de Instrumento
.

Intimem-se
as partes para ciência da presente Decisão.

Notifique-se
o douto Magistrado
a quo
para ciência deste
decisum
.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente recurso.

Vitória-ES, 14 de outubro de 2021.

VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO”

Ex positis
, da análise das razões do presente Recurso, não vislumbro motivos suficientes que justifiquem a alteração do posicionamento adotado quando da prolação da Decisão supramencionada, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Conforme evidenciado, a
Ação Civil Pública nº 0006596-30.2006.4.02.5001
, em trâmite perante a
Justiça Federal
, teve, como causa de pedir,
“a poluição provocada pela exportação de minério pela VALE S/A que fica acumulado em seus pátios a céu aberto, dispersando-se na atmosfera”,
expelindo gases e micropartículas nocivos à saúde.

Por outro lado, no bojo da
Ação Civil Pública n° 0013741-46.2017.8.08.0024
, objeto do presente Agravo de Instrumento,
discute-se a utilização indevida e desarrazoada de recursos hídricos obtidos, principalmente, por intermédio de perfuração de poços, destituída de quaisquer critérios mínimos de segurança, causando perigo de contaminação, inclusive, comprometimento das reservas subterrâneas que abastecem a Grande Vitória.

Em sendo assim,
inexiste qualquer correlação e identidade entre as demandas referenciadas
, a fim de justificar a alegação de conexão de causas e reunião dos processos perante a Justiça Federal, notadamente porque a União Federal, ao se manifestar no ID 2274729, informou que
“não intervirá no feito, haja vista a ausência de interesse específico”.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL.
INÉPCIA DA INICIAL E IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PERIGO. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO ROL DO ARTIGO 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO. MÉRITO.
INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS. RECURSO IMPROVIDO EM RELAÇÃO À MATÉRIA CONHECIDA.

I. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I.I.
As matérias alusivas à inépcia da inicial e à impugnação do valor da causa não cabíveis de enfrentamento em sede de Agravo de Instrumento.

I.II.
A mitigação do rol previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, somente poderá ocorrer diante de situação de perigo, o que não restou constatada
in casu
.

I.III.
Recurso não conhecido, no tocante às matérias relativas à inépcia da inicial e à impugnação do valor da causa.

II. MÉRITO.

II.I.
Inexiste qualquer correlação e identidade entre a Ação Civil Pública nº 0006596-30.2006.4.02.5001, em trâmite perante a Justiça Federal, e a Ação Civil Pública n° 0013741-46.2017.8.08.0024, objeto do presente Agravo de Instrumento, a fim de justificar a alegação de conexão de causas e reunião dos processos perante a Justiça Federal.

II.II.
Recurso improvido em relação à matéria conhecida.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, não conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento no tocante às matérias relativas à inépcia da inicial e à impugnação do valor da causa e, em relação a parte conhecida, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.